Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-39.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800829-39.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILLIAM PEREIRA, WALLACY DA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800829-39.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: WILLIAM PEREIRA e WALLACY DA SILVA DE SOUZA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO APENAS NA FASE INQUISITORIAL E NÃO RATIFICADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO. PROVA INDIRETA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo — que não presenciaram o crime — e os elementos informativos do inquérito, são suficientes para reverter a sentença absolutória e fundamentar um decreto condenatório, considerando a ausência do depoimento da vítima na fase judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige um juízo de certeza amparado em provas robustas e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu nos autos.

4. A prova judicializada resumiu-se aos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão. Tais testemunhos, embora relevantes, são indiretos quanto à autoria e à elementar da grave ameaça, pois os agentes não presenciaram a subtração e apenas relataram o que lhes foi dito pela vítima no momento da abordagem.

5. A palavra da vítima, colhida exclusivamente na fase inquisitorial, não foi confirmada em juízo, tornando-se um elemento informativo isolado, insuficiente para, por si só, sustentar uma condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

6. A ausência de outras provas judiciais que corroborem a versão acusatória — como o reconhecimento pessoal em juízo, a apreensão da
res furtiva
na posse direta dos réus ou testemunhas oculares — torna o acervo probatório frágil e gera dúvida razoável, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição. O parecer da douta Procuradoria de Justiça, que atua como fiscal da ordem jurídica, corrobora essa conclusão ao opinar pelo improvimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação e não corroborados em juízo, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

2.

O depoimento de policiais que não presenciaram o fato delituoso, embora válido, constitui prova indireta e, quando não corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório — especialmente pela palavra da vítima em juízo —, é insuficiente para sustentar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 829.723/PR; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009963-82.2018.8.14.0051; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000496-25.2015.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu os réus
WILLIAM PEREIRA
e
WALLACY DA SILVA DE SOUZA
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 19772474).

Narra a denúncia (ID 88664878) que, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 11h30min, na Av. Júlio César, em Belém/PA, os denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça, teriam subtraído um aparelho celular da vítima Jakeliny Favacho Tenorio. Segundo a peça acusatória, os réus estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima. O denunciado William, que estava na garupa, teria descido do veículo e, simulando portar uma arma de fogo na cintura, exigiu a bolsa da ofendida. Ao constatar que havia apenas documentos, passou a exigir o celular, que lhe foi entregue. Policiais militares em ronda foram alertados por um transeunte e, ao abordarem os acusados, foram informados pela vítima, que chegou ao local, sobre o ocorrido. O aparelho celular foi encontrado jogado em via pública, próximo ao local da abordagem.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2023 (ID 89339881). Os acusados apresentaram resposta à acusação (ID 89937714).

Durante a instrução processual (IDs 103095561 e 111705525), foram ouvidas três testemunhas de acusação (policiais militares) e realizado o interrogatório dos réus, que optaram por permanecer em silêncio. O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima (ID 104103326).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (ID 112398119), enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto (ID 113214349).

Sobreveio a sentença absolutória, ora recorrida.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 19772479). Em suas razões, sustenta que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão extrajudicial dos réus, sendo tais provas suficientes para a condenação.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 19772487), rechaçando as teses acusatórias e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 22380987), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO E DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para embasar um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade do delito, embora indicada pelo boletim de ocorrência (ID 19772358), já se mostra frágil desde a fase investigativa, pois, conforme bem observado pelo juízo sentenciante, não foi lavrado auto de apreensão e restituição do aparelho celular à vítima, e o bem não foi encontrado na posse direta dos acusados, mas sim em via pública.

A autoria, por sua vez, não foi comprovada de forma segura e estreme de dúvidas sob o crivo do contraditório judicial, como exige o ordenamento jurídico pátrio para afastar a presunção de inocência.

O ponto nevrálgico que conduz à manutenção da absolvição é a total ausência de provas produzidas em juízo que confirmem os fatos narrados na denúncia. A vítima, única pessoa que poderia atestar a ocorrência da subtração e, principalmente, da grave ameaça que diferencia o roubo do furto, não foi ouvida na fase processual. Sua oitiva foi, inclusive, dispensada pelo próprio órgão acusador.

Dessa forma, a única declaração da ofendida constante nos autos foi aquela prestada na delegacia (ID 85014001na fase inquisitorial. É cediço que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Tais elementos servem para embasar medidas cautelares e a própria denúncia, mas, para uma condenação, precisam ser corroborados por provas produzidas em juízo.

A prova judicializada restringiu-se aos depoimentos dos três policiais militares que efetuaram a prisão. A testemunha Wendel Felipe Filgueira da Costa relatou em juízo que, durante a ronda, avistaram os acusados em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Afirmou que um cidadão chegou com a vítima, que informou sobre o roubo de seu celular e reconheceu os réus "pelas vestimentas". Detalhou que o celular foi encontrado no chão, após refazerem o trajeto, e que os acusados, a princípio, negaram o crime.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais Afonso Pinto Fazzi e Elienay Marcos Benício da Silva, que confirmaram a abordagem após a atitude suspeita, a chegada da vítima informando o assalto e a localização do aparelho em via pública.

Ocorre que os agentes de segurança não presenciaram o crime. Seus testemunhos são classificados como indiretos ou "testemunhas de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), pois apenas reproduziram em juízo aquilo que lhes foi narrado pela vítima e por um terceiro não identificado. Embora seus depoimentos sejam válidos e gozem de presunção de veracidade, seu valor probatório, neste caso específico, é insuficiente para, isoladamente, comprovar a autoria e a elementar da grave ameaça, pois não testemunharam o ato da subtração nem a suposta simulação do uso de arma, núcleo central da imputação de roubo.

A fragilidade se acentua quando se observa que a principal fonte de suas informações — a vítima — não veio a juízo confirmar sua versão. Sem a ratificação judicial da ofendida, os depoimentos dos policiais perdem o indispensável lastro probatório.

Ademais, a defesa, em suas alegações finais (ID 113214349), apontou contradições entre os depoimentos dos próprios policiais, como a divergência sobre o uso de capacetes e a confissão ou não dos réus no local da abordagem, o que mina ainda mais a certeza necessária para uma condenação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao exigir um padrão probatório mais elevado para a condenação, especialmente em casos que dependem de reconhecimento e da palavra da vítima. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, embora o reconhecimento realizado na fase policial seja um ato relevante, ele deve ser, sempre que possível, ratificado em juízo e corroborado por outras provas. No presente caso, não houve nem reconhecimento formal na delegacia, nos moldes do art. 226 do CPP, nem a confirmação em juízo.

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ, embora trate de reconhecimento, aplica-se por analogia à necessidade de confirmação judicial da prova:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...] CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. [...]
Não foram ouvidas, em juízo, testemunhas que por ventura tivessem presenciado os fatos imputados ao Paciente e a res furtiva não foi apreendida na posse do Réu.
[...] 8. De rigor a concessão da ordem, [...]
seja pela não produção de prova salutar para o deslinde do feito que, injustificadamente, não foi produzida pela Acusação.
9. Pedido não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o Paciente. (STJ - HC n. 829.723/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também segue a mesma linha de raciocínio, prestigiando o princípio
in dubio pro reo
diante da fragilidade probatória, como se observa nos seguintes arestos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. [...] 1.
Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009963-82.2018.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. [...] 4.
A ausência do depoimento da vítima em juízo impossibilita a ratificação do suposto reconhecimento ocorrido na fase investigativa, enfraquecendo o conjunto probatório.
5. O princípio do in dubio pro reo aplica-se ao caso, impondo-se a manutenção da absolvição diante da insuficiência de provas, em conformidade com o art. 386, VII, do CPP. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000496-25.2015.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) – destaquei.

Por fim, é de se ressaltar o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 22380987), que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso, reconhecendo a correção da sentença absolutória ao constatar que "o arcabouço probatório não se mostra suficiente a produzir o juízo de certeza necessário para uma condenação".

Destarte, diante de um cenário de manifesta dúvida, gerado pela ausência de provas diretas e pela não confirmação em juízo dos elementos colhidos na fase policial, a única solução juridicamente admissível é a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência e à regra do
in dubio pro reo
.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026